Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-41.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de adjudicação compulsória, sob fundamento de omissão quanto à necessidade de apresentação do contrato originário e da cadeia contratual para transferência do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
3. Análise do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo embargado em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Assim, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023)"
5. Na hipótese, o julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para concluir que: 1) o imóvel pertence à embargante ; 2) a embargante vendeu o imóvel para terceiro, de modo irrevogável; 3) o negócio celebrado foi quitado, conforme termo emitido pela própria embargante; 4) os direitos aquisitivos sobre o bem foram totalmente transmitidos ao embargado; 5) houve recusa da embargante em transferir a propriedade do bem. Assim, os documentos juntados são suficientes para comprovarem as alegações do autor; diante do preenchimento dos requisitos necessários, o embargado tem direito à adjudicação compulsória do imóvel.
6. Os questionamentos da embargante – desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC – evidenciam caráter protelatório do recurso. Em outros termos, quando claramente se observa que não há obscuridade, contradição, omissão, erro material ou desejo de prequestionamento, a única conclusão possível é que os embargos são protelatórios: atrasam - indevidamente - a solução definitiva da lide.
7. Ressalte-se que a lei não exige exame da intenção do recorrente. Basta a ausência concreta das hipóteses de cabimento dos embargos para considerá-los manifestamente protelatórios.
8. A condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, tem por objetivo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário.
9. Na hipótese, não há qualquer comprovação de que a embargante utilizou do processo com a intenção de prejudicar a parte contrária ou praticou qualquer ato atentatório à dignidade de justiça. Não houve conduta que configure a litigância de má-fé, a qual requer prova do dolo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Embargos rejeitados. Multa aplicada.
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC; art. 1.418 do CC; Súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023.